Tribunal: TJMT
Processo: 1007944-83.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007944-83.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – TRANSPORTE DE CARGA – PACTO ACESSÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - DESCUMPRIMENTO DO PLANO COMPROVADO – COBERTURA SECURITÁRIA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TRANSPORTES BOTUVERA LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança c.c Indenização por Perdas e Danos no 1007944-83.2019.8.11.0003, ajuizada em face de AIG SEGUROS BRASIL S.A, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC e, por força da sucumbência, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (Id. 131264198).

Em suas razões, de Id. 102307555, a apelante aduz que contratou um seguro com a Ré, através da Apólice de no 087372017010655000263, com vigência compreendida pelo período de 19/10/2017 a 19/04/2018, visando garantir a cobertura de mercadorias em geral, inerentes ao seu ramo comercial.

Prossegue aduzindo que o contrato condiciona o seguro à aplicação de um Programa de Gerenciamento de Riscos. Relata ter sofrido roubo de carga no valor de R$258.883,20 (duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte centavos), e, após acionar a seguradora noticiando o sinistro, recebeu o pagamento de apenas R$126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), sob o fundamento de que o caminhão não foi conduzido por um motorista agregado e sim por terceiro.

Requer, assim, a condenação do requerido ao pagamento de R$55.218,24 (cinquenta e cinco mil duzentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos).

Contrarrazões no ID. 131264205, por meio das quais a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De acordo com a regra cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e à parte ré, por outro lado, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39a Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'.”

Dito isso, para evitar tautologia desnecessário colaciono os trechos pertinentes do r. sentença,
in verbis:

“Aventa a parte autora a existência de Apólice Securitária sob no087372017010655000263, emitida em 27.11.2017, com validade de 19/10/2017 a 19/04/2018 de (fls.51/85 – correspondência ID 22090854, fls.02/36), com Ramo 0655 – Responsabilidade Civil do Transportador Desvio de Carga (RCF-DC) a qual possuía cláusula de Plano de Gerenciamento de Risco de (fls.86/107 – correspondência ID 22090854, fls.37/58).

Ademais, alega a parte autora alega ter havido perda da mercadoria transportada (algodão em pluma) por ocorrência de roubo da carga, o que gerara o Sinistro sob no93789 (Comunicação do Sinistro (SEC) de [fl.114 – correspondência ID 22090871]) e registro de Boletim de Ocorrência sob no2018.111831 de (fls.115/116 – correspondência ID 22090874).

Destarte, verifica-se que a seguradora fez prova da ausência de responsabilidade no concernente ao Sinistro sob no93789, evento ocorrido em 05/04/2018, eis que o motorista (Sr. Ademir Munari) consubstancia-se em profissional terceirizado (em conformidade com os e-mail’s de [fls.233/238 – correspondência ID 39089697]) e, tal condição encontra-se excluída da cobertura contratual.

No mesmo trilho, a parte ré comprovara nos autos que o caminhão que transportava a mercadoria sinistrada encontrava-se em desacordo com os termos do contrato securitário [entenda-se em desacordo com Apólice no087372017010655000263], em consonância com o Plano de Gerenciamento de Risco de (fls.174 – correspondência ID 32172083). Destaque-se que os documentos apresentados pela parte autora às (Carteira Nacional de Habilitação do motorista [fl.108 – correspondência ID 22090856] e Carta emitida pela “Telerisco”, da qual se depreende que o motorista não possuía vínculo com a empresa autora [fl.109 – correspondência ID 22090861]), corrobora com as alegações da ré, depondo contra sua própria pretensão.

No mesmo sentido, o documento apresentado pela parte autora à (fl.111 – correspondência ID 22090865) não se presta ao fim colimado, eis que emitido após o sinistro, sendo o “cliente” pessoa estranha aos autos e, ainda, não dizendo respeito ao veículo sinistrado (rastreador instalado em veículo/placa diverso), não se desincumbindo a parte autora do ônus que recaía sobre si.

Frise-se que a testemunha ouvida em audiência, Luis Fernando Claro de Oliveira, em nada contribuíra para que a parte autora se desvencilhasse da situação incômoda em que se encontra.

Assim, sabendo a autora que o motorista que transportava a carga era terceirizado, deveria adequar-se às cautelas exigidas em tal transporte, a fim de não ver excluída a sua cobertura securitária, cautelas estas que não tomara, em conformidade com o conjunto probatório dos presentes autos, devendo ser afastada a pretensão autoral.

Registre-se que configurada está a boa-fé da parte ré, no que diz respeito ao Sinistro no93789, a qual providenciara o pagamento parcial da indenização (nos moldes contratados), conforme confessado pela própria autora em sua exordial (fl.09 – correspondência ID 21944916).

Na questão posta à liça, sopesando as alegações das partes, é possível concluir que da simples análise dos documentos encartados aos autos, chega-se a conclusão segura de que o pleito autoral encontra-se expressamente excluído da Apólice no087372017010655000263], em consonância com o Plano de Gerenciamento de Risco de (fls.174 – correspondência ID 32172083, mormente no descrito no último parágrafo de [fl.175 – correspondência ID 32172083, fl.02]), bem como, que a parte ré já adimplira com a importância atinente à sua obrigação, em conformidade com a exordial (fl.09 – correspondência ID 21944916) e e-mail’s não impugnados de (fls.283/288 – correspondência ID 39089697). ”

Portanto, verifica-se que a parte requerida apresentou fato impeditivo do direito da autora, qual seja, o descumprimento contratual.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022